Tribunal: TJDFT
Processo: 0001345-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Diante de robusto arcabouço probatório, que permite concluir, com segurança, que o acusado foi um dos indivíduos responsáveis pelo crime de roubo apurado nos autos, não é possível a sua pretendida absolvição por insuficiência de provas.
3. Descabe aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor de quem não assume autoria do crime pelo qual responde em nenhum momento da persecução penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.